Tribunal: TJMT
Processo: 1021361-05.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021361-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[KASSIA SILVA DE SOUZA - CPF: 006.507.872-18 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), GISLANE APARECIDA DE LIMA - CPF: 838.746.901-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender descontos bancários decorrentes de empréstimo e crédito rotativo alegadamente contratados mediante fraude conhecida como "golpe do falso funcionário", em que terceiros obtiveram dados da consumidora por engenharia social e realizaram operações não autorizadas.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para concessão de tutela de urgência visando suspender descontos bancários quando há alegação de fraude por terceiros mediante golpe do falso funcionário.

III. Razões de decidir:

3. A probabilidade do direito resta demonstrada pela aplicação da Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4. O golpe do falso funcionário constitui modalidade de fraude que se enquadra no conceito de fortuito interno, sendo inerente ao risco da atividade bancária e não configurando caso fortuito ou força maior apto a exonerar a responsabilidade da instituição.

5. A atipicidade das operações realizadas, consistente em contratação de empréstimo seguida de transferências imediatas via PIX para terceiros, evidencia falha no sistema de segurança bancário e corrobora a verossimilhança das alegações.

6. O perigo de dano está configurado pelo comprometimento da subsistência da agravante, que se encontra em situação de vulnerabilidade econômica e de saúde, sendo os descontos de natureza alimentar.

7. A medida possui caráter reversível, pois os valores podem ser cobrados posteriormente caso seja reconhecida a legitimidade das operações ao final da demanda.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC quando há alegação fundamentada de fraude bancária mediante golpe do falso funcionário, aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ, sendo cabível a tutela de urgência para suspender descontos que comprometam a subsistência do consumidor."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GISLANE APARECIDA DE LIMA
contra decisão proferida nos autos da ação de origem (nº 1004939-38.2025.8.11.0037), em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para suspender descontos mensais decorrentes de suposto contrato bancário fraudulento. (id. 296446886)

A agravante narra que foi vítima do chamado "golpe do falso funcionário do banco", em que terceiros, valendo-se de argumentos fraudulentos e técnicas de engenharia social, obtiveram indevidamente seus dados pessoais e bancários, os quais foram utilizados para: contratar, sem sua autorização, um empréstimo bancário no valor de R$ 32.950,00 (contrato C40534595); realizar transferências imediatas via Pix para terceiros; e acionar crédito rotativo não solicitado, no valor de R$ 6.000,00.

Argumenta que: apesar das providências tomadas pela agravante, registro de boletim de ocorrência, comunicação à instituição financeira (Sicredi), solicitação de bloqueio de operações e protocolos junto ao MED (Mecanismo Especial de Devolução), os valores foram rapidamente movimentados e os descontos persistem em sua conta corrente.

Segue dizendo: a autora, que se encontra em condição de saúde fragilizada e hipossuficiência financeira, alegou que os débitos comprometem sua subsistência, impedindo-lhe o acesso a tratamento médico essencial. Em virtude disso, requereu medida liminar para cessar imediatamente os descontos, o que foi indeferido pelo juízo a quo, sob fundamento de ausência de prova inequívoca da fraude e de risco irreversível. Diante disso, foi interposto o presente agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, fundamentado na responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ), fortuito interno, omissão na prevenção de fraudes, risco de dano irreparável à subsistência e à saúde da agravante, e plena reversibilidade da medida requerida.

Requer o conhecimento e provimento deste Agravo de Instrumento, para reformar a decisão proferida pelo juízo de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência, determinando-se, liminarmente, à instituição agravada que: se abstenha de realizar quaisquer descontos, débitos ou cobranças em conta corrente, benefícios ou rendimentos da Agravante, referentes ao empréstimo fraudulento contraído em seu nome e ao crédito rotativo automático não autorizado, sob pena de multa diária; caso não seja concedida de plano a tutela recursal, requer-se que o presente recurso seja processado com a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, determinando a intimação da parte Agravada para se manifestar, e após, que seja julgado procedente para fins de concessão definitiva da medida pleiteada; a condenação da Agravada ao pagamento das custas processuais e demais encargos, caso não obtenha êxito no recurso, respeitada a gratuidade de justiça concedida à Agravante.

A liminar foi deferida. (id. 297873866)

Contrarrazões. (id. 303197351)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender descontos mensais decorrentes de empréstimo bancário e crédito rotativo alegadamente contratados de forma fraudulenta.

Alega a parte Agravante que foi vítima do golpe do falso funcionário do banco, tendo terceiros obtido seus dados pessoais mediante engenharia social e contratado empréstimo no valor de R$ 32.950,00 e ativado crédito rotativo de R$ 6.000,00 sem sua autorização, com posterior transferência imediata dos valores via PIX, e que os descontos mensais comprometem sua subsistência e tratamento de saúde, pleiteando a aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira com base na Súmula 479 do STJ.

Já a parte Agravada defende que não há provas suficientes da alegada fraude, que as transações foram realizadas com a senha pessoal da própria agravante em seu dispositivo habitual, que foram pagas duas parcelas do empréstimo, e que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

Pois bem.
O recurso comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifica-se que ambos os requisitos encontram-se suficientemente demonstrados para justificar a concessão da medida antecipatória.

Quanto à probabilidade do direito, constata-se que a situação narrada pela agravante enquadra-se perfeitamente na modalidade de fraude conhecida como "golpe do falso funcionário do banco", amplamente reconhecida pela jurisprudência dos tribunais superiores. A documentação acostada aos autos, incluindo boletim de ocorrência, extratos bancários e tentativas de recuperação via Mecanismo Especial de Devolução, evidencia a verossimilhança das alegações apresentadas. Depreende-se da análise dos extratos que houve contratação de empréstimo seguida de transferências imediatas via PIX para terceiros, configurando padrão atípico de movimentação que destoa completamente do perfil habitual da consumidora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 479, estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Tal entendimento fundamenta-se no reconhecimento de que fraudes bancárias perpetradas por terceiros, ainda que mediante engenharia social, constituem fortuito interno inerente ao risco da atividade financeira, não se configurando como caso fortuito ou força maior aptos a exonerar a responsabilidade da instituição.

Importa registrar que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, impõe às mesmas o dever de implementar sistemas de segurança eficazes para prevenir fraudes e proteger os dados de seus clientes. A ausência de mecanismos adequados de detecção de operações atípicas, como a contratação de empréstimo seguida de transferências imediatas para terceiros, revela falha na prestação do serviço bancário que atrai a responsabilidade objetiva da instituição.

Convém esclarecer que o argumento da agravada de que as transações foram realizadas com a senha pessoal da agravante não afasta a configuração do fortuito interno, uma vez que o golpe do falso funcionário justamente se caracteriza pela obtenção fraudulenta de dados sigilosos mediante técnicas de manipulação psicológica. A jurisprudência tem reconhecido que a mera utilização de senha não comprova a legitimidade da operação quando presentes indícios de fraude, cabendo à instituição financeira demonstrar a adoção de medidas de segurança adequadas.

Resta demonstrado pelos elementos coligidos que a agravante adotou todas as providências cabíveis ao tomar conhecimento da fraude, incluindo registro policial, comunicação à instituição financeira e acionamento dos mecanismos de recuperação de valores. A própria agravada, em seu laudo técnico, reconhece que se trata de situação em que "o associado foi induzido a fazer as transações seguindo orientações", o que corrobora a tese de engenharia social apresentada pela agravante.

No que tange ao perigo de dano, verifica-se que a continuidade dos descontos mensais compromete diretamente a subsistência da agravante, que se encontra em situação de vulnerabilidade econômica e de saúde. Os documentos médicos acostados aos autos comprovam que a agravante necessita de tratamento continuado, cujo custeio está sendo prejudicado pelos descontos indevidos. A jurisprudência tem reconhecido que o comprometimento de verbas de natureza alimentar configura dano de difícil reparação, justificando a concessão de tutela de urgência.

É possível verificar através da análise dos autos que a manutenção dos descontos até o julgamento final da demanda resultaria em dano irreparável à agravante, considerando sua condição de hipossuficiência e a necessidade de recursos para tratamento médico. A demora na prestação jurisdicional, neste caso, tornaria inócuo o eventual provimento final da ação, esvaziando o direito vindicado.

Cumpre destacar que a medida pleiteada apresenta caráter plenamente reversível, uma vez que, caso seja reconhecida ao final a legitimidade das operações questionadas, a instituição financeira poderá retomar os descontos ou cobrar judicialmente os valores suspensos, acrescidos dos encargos contratuais. Não há, portanto, risco de irreversibilidade que possa obstar a concessão da tutela antecipatória.

A análise sistemática dos elementos probatórios indica que o juízo de origem aplicou critério excessivamente rigoroso para a concessão da tutela de urgência, exigindo prova inequívoca da fraude quando bastaria a demonstração da probabilidade do direito. O contexto probatório apresentado, embora não definitivo, é suficiente para justificar a proteção cautelar da agravante até o julgamento final da demanda, momento em que será possível a produção de prova pericial mais aprofundada sobre as circunstâncias das transações questionadas.

Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para conceder a tutela antecipada recursal e determinar à instituição financeira agravada que se abstenha de efetuar quaisquer descontos em conta corrente, benefícios ou rendimentos da agravante referentes ao empréstimo e crédito rotativo objeto da controvérsia, até decisão final de mérito, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025